Tribunal: STF
Processo: ADI 3161
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ART. 263, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO SUPERIOR DE FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO URBANO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA ESTABELECIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1.Nos termos do artigo 129, IX da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”. Possibilidade regulamentada pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos estaduais (art. 25, VII da Lei Federal 8.625/93) e Estatuto do Ministério Público da União (LC 75/93).



    2.Concretização do artigo 129, IX da CF. Inúmeras e importantes previsões legais de participação em conselhos relacionados as funções institucionais do Ministério Público. A título de exemplo: Conselho Nacional de Política Indigenista (art. 5º do Decreto 8.593/2015); Comitê Nacional para os Refugiados (Lei Federal 9.474/1997); Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH (Lei 12.986/2014); Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescentes, CONANDA (art. 260, §4º, do ECA).



    3.A participação em Conselhos da Administração Pública – órgãos com atribuição legal para se manifestar, em caráter deliberativo ou consultivo, sobre a formulação de políticas públicas de interesse social – é compatível com as atribuições previstas pela Constituição Federal e pela Lei 8.625/1993 para o Ministério Público, desde que: (a) a representação do Ministério Público seja exercida por membro nato, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça; (b) a participação desse membro ocorra a título de exercício das atribuições institucionais do Ministério Público; e (c) vedada a percepção de remuneração adicional.



    4. Ação Direta julgada parcialmente procedente.